Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704815-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ELAINE ANDREA FERREIRA MARRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ELAINE ANDREA FERREIRA MARRA, processo n. 0756876-22.2024.8.07.0001, na qual restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 221788045 da origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ELAINE ANDREA FERREIRA MARRA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Infere-se da narrativa da petição inicial que a autora era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial. O cancelamento teria ocorrido sem que a beneficiária tenha sido notificada, o que, a princípio, malfere o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98. Deveras, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, sem renovação do período de carência, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput". (destaquei) Com efeito, este Tribunal de Justiça aplica o entendimento de que "sendo a observância de notificação acerca do encerramento do contrato com a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares, na forma da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, de responsabilidade exclusiva da empregadora, somente a ela seria imputável a responsabilidade pelos supostos danos morais alegados pela usuária do plano e pela obrigação de fazer consistente em assegurar a assistência à saúde" (Acórdão no 1800273, 0730208-82.2022.8.07.0001, Relatora Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 23/01/2024). Em todo o caso, a discussão acerca da regularidade da notificação perde relevo, pois a autora comprova que está em período gestacional (ID no 221735843), com proximidade da previsão de parto (18/1/2025), devendo ser garantida a continuidade da cobertura contratual até a alta hospitalar, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual. 2. Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.915/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado no DJe de 3/11/2023) De outro vértice, também há risco de ineficácia do provimento, caso não seja concedido no início do curso processual, tendo em vista que a postulante encontra-se em acompanhamento médico contínuo (pré-natal), intensificado no último período da gestação (semanal)[1], para o qual, notadamente, faz-se imprescindível o acesso a consultas e tratamentos de saúde diversos, sem lapso de interrupção e sem novo período de carência. Ora, também não se pode olvidar que mais de 12% dos partos no Brasil ocorrem de forma prematura[2], sendo premente a necessidade de intervenção judicial no caso concreto. O entendimento esboçado é corroborado pelos precedentes desta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PORTABILIDADE PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NÃO CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO. ART. 1° DA RESOLUÇÃO N° 19 DO CONSELHO DE SAÚDE COMPLEMENTAR – CONSU. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DURANTE GESTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 1° da Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui o direito de fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras inerentes a essa modalidade contratual. 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, apesar de comercializar no mercado plano de saúde individual/familiar, a operadora ré não cumpriu sua obrigação legal de proceder à migração da autora para essa modalidade contratual, tendo rejeitado o requerimento administrativo formulado pela beneficiária com essa finalidade. 3. Caracteriza ato ilícito passível de condenação por danos morais o não oferecimento de portabilidade a plano de saúde na modalidade individual para beneficiária que teve seu plano coletivo rescindido, mormente quando demonstrado nos autos sua condição de gestante. 4. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à gestante e ao nascituro. 5. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a fixação do valor devido a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6. Recurso de apelação provido. (Acórdão no 1938542, 0733669-28.2023.8.07.0001, Relatora Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 14/11/2024) Firme em tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência vindicada pela autora para determinar ao plano de saúde o imediato restabelecimento da vigência da apólice até a alta hospitalar da gestante e de seu nascituro ou comprovada migração para plano de cobertura equivalente, sem a exigência de novo período de carência. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação da reativação do plano da autora, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o bloqueio via Sisbajud dos valores necessários ao custeio direto dos tratamentos necessários, desde já intimada a autora para que junte orçamento aos autos, se for o caso. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada/intimada para cumprir imediatamente a determinação e apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de justiça à autora. Anote-se.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta que a decisão recorrida deferiu indevidamente a tutela de urgência para determinação da reativação do plano de saúde da parte agravada. Argumenta que o contrato foi cancelado em razão de fraude, pois a beneficiária estaria vinculada a um contrato empresarial coletivo sem efetivo vínculo empregatício com a empresa estipulante. Afirma que a operação do plano de saúde exige a manutenção do equilíbrio atuarial, não sendo possível a concessão indevida de assistência em casos de contratação irregular. A agravante sustenta, ainda, que "Ao pesquisar pelo número da carteirinha da autora (no 089122246), verifica-se que é vinculada ao plano como funcionária da empresa Hotel SS LTDA, CNPJ no 00.365.923/0001-47 e titular do contrato." e "No decorrer do ano de 2024, a Operadora de Saúde Amil realizou uma auditoria minuciosa e identificou inconsistências quanto ao vínculo dos beneficiários com a empresa contratante, evidenciando-se um padrão de contratação fraudulenta, culminando no cancelamento do contrato." Alega, portanto, que a decisão recorrida viola o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que permite a rescisão do contrato por fraude. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida na origem. Preparo no ID 68642281. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, cumpre observar que, muito embora a agravante alegue fraude na contratação do plano de saúde, a decisão recorrida fundamentou-se na presença de indícios de vínculo contratual e na necessidade de continuidade da assistência médica ao beneficiário. Com efeito, a apuração quanto a alegada fraude é matéria que implica necessária instrução probatória, a qual, por certo, ocorrerá na instância e no momento processual apropriado, que não é este em sede de agravo de instrumento. Ademais, a reversão da medida em caso de reforma posterior da decisão é fácil e perfeitamente possível, não se verificando a existência de dano irreparável à operadora de saúde, a qual pode, inclusive, cobrar por eventuais despesas realizadas. Por outro lado, o perigo de dano inverso se faz presente, pois o deferimento da liminar pleiteada poderia resultar na suspensão abrupta da assistência médica, comprometendo a saúde da parte agravada. Assim, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento do pedido liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator